Tribunal: TJES
Processo: 5002357-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002357-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

AGRAVADO: RAFAEL DE JESUS NEVES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra decisão da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por RAFAEL DE JESUS NEVES, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e inverteu o ônus da prova em desfavor da seguradora. A agravante pleiteia a revogação da gratuidade de justiça e a reforma da decisão quanto à inversão do ônus da prova, sob alegação de ausência de verossimilhança das alegações autorais e de elementos que afastariam a presunção de hipossuficiência econômica do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de impugnação da decisão que concede gratuidade de justiça por meio de agravo de instrumento; (ii) definir se é válida a inversão integral do ônus da prova em desfavor da seguradora em ação de cobrança securitária, diante da alegada verossimilhança das alegações autorais e da hipossuficiência do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que concede gratuidade de justiça não é impugnável por agravo de instrumento, por não constar entre as hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, sendo cabível o recurso apenas nas hipóteses de rejeição ou revogação do benefício.

É cabível o agravo de instrumento contra decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.802.025/RJ).

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC deve observar critérios de verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte autora, não sendo admissível sua aplicação de forma irrestrita e automática.

A parte autora permanece responsável pela demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito, como a ocorrência do sinistro e os danos suportados, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inversão deve ser aplicada de forma dinâmica e proporcional, cabendo à seguradora, no caso, demonstrar a extensão das lesões, com potencial invalidez do segurado,
sendo certo que a demonstração de eventual fraude ou rompimento do nexo de causalidade já faz parte do seu ônus (art. 373, II, do CPC)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido parcialmente e, nesta extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que concede gratuidade de justiça não é impugnável por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC.

É cabível agravo de instrumento contra decisão que inverte o ônus da prova com base no art. 1.015, XI, do CPC.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo deve observar critérios de verossimilhança e hipossuficiência, sendo vedada a aplicação irrestrita.

O consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, cabendo à seguradora provar, em sede de inversão, no caso, a extensão das lesões do segurado e a análise acerca da sua invalidez.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, incisos V e XI; 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.802.025/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.09.2019, DJe 20.09.2019; TJSC, AI nº 0120064-74.2015.8.24.0000; TJRJ, APL nº 0040979-08.2019.8.19.0204.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002357-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

AGRAVADO: RAFAEL DE JESUS NEVES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra a decisão (id. 12252672) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
RAFAEL DE JESUS NEVES
, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e inverteu o ônus da prova em desfavor da recorrente.

Em suas razões (id. 12252667), a agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em suma, a impossibilidade de inversão do ônus probatório pela ausência de verossimilhança das alegações autorais, bem como a necessidade de revogação da gratuidade de justiça por existirem nos autos elementos que afastam a presunção de hipossuficiência econômica do agravado.

Pois bem.

No que concerne ao
deferimento da assistência judiciária gratuita
, entendo que o recurso não merece ser conhecido.

Afinal, a matéria não é impugnável por meio de agravo de instrumento, porque não se encontra elencada dentre as hipóteses taxativas previstas no art. 1.015, do CPC. O referido artigo, em seu inciso V, prevê o cabimento do recurso apenas contra a decisão que
rejeita
o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe o pedido de sua revogação, o que não é o caso dos autos.

Por outro lado, conheço do recurso, no que diz respeito à
inversão do ônus da prova
, com base no art. 1.015, XI, do CPC, sendo certo que a Corte Superior reverbera que “
a partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1º, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento - "versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º" - não foi objeto de limitação pelo legislador”.
(REsp n. 1.802.025/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019).

E, em assim sendo, após detida análise da matéria, considero que a irresignação comporta parcial provimento.

A controvérsia de origem reside no pedido de cobertura securitária por invalidez supostamente decorrente de um acidente doméstico sofrido pelo agravado em 27/01/2023.

O Juízo de primeiro grau, ao aplicar o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova de forma integral, fundamentando na relação de consumo e na hipossuficiência técnica e econômica do autor.

Embora a relação consumerista seja indiscutível e justifique a flexibilização probatória, a inversão do ônus da prova não é, e não pode ser, um instrumento de isenção absoluta do dever da parte autora de produzir a prova mínima sobre os fatos que constituem seu direito.

A jurisprudência orienta que a inversão probatória não retira da parte interessada o dever de produzir as provas que estão razoavelmente ao seu alcance.

No caso, a demonstração da ocorrência do sinistro e dos danos suportados são de responsabilidade da parte autora, porquanto dizem respeito aos fatos constitutivos do direito invocado por ela, ou seja, o ônus da comprovação, ao menos em seu substrato mínimo, permanece sob sua incumbência, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, o Tribunal catarinense já manifestou que
"a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o desobriga de comprovar os fatos constitutivos de seu direito"
(TJSC; AI 0120064-74.2015.8.24.0000), mas apenas lhe facilita a produção da prova. Da mesma forma, decidiu o TJRJ que
"o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito autoral permanece com a parte Autora, nos termos do art. 373, inciso I do CPC"
, mesmo em casos de responsabilidade objetiva e com a inversão do ônus decretada (TJRJ; APL 0040979-08.2019.8.19.0204).

Assim, não obstante o magistrado na origem tenha vislumbrado verossimilhança nas alegações autorais, conforme laudos médicos, apólice de seguro e negativa da seguradora, tenho que, diante do cenário fático-probatório delineado nos autos, a inversão total e irrestrita do ônus probatório se mostra desproporcional.

Revela-se tecnicamente adequado distribuir dinamicamente o ônus, cabendo ao recorrido comprovar, no curso da instrução, a ocorrência do acidente e os danos suportados, ao passo que, à seguradora, caberá demonstrar, em razão da hipossuficiência técnica e financeira do consumidor (assistência judiciária gratuita deferida),
a extensão das lesões e sua invalidez
,
sendo certo que a demonstração de eventual fraude ou rompimento do nexo de causalidade já faz parte do ônus da recorrente (art. 373, II, do CPC).

Pelo exposto
,
conheço parcialmente
do recurso e, nesta extensão,
dou-lhe parcial provimento
, para reformar, em parte, a decisão agravada, estabelecendo que incumbe ao autor/agravado o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (o sinistro e o dano), e à requerida/agravante a prova d
a extensão das lesões e invalidez

do segurado, sobretudo mediante eventual prova pericial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)